Tribunal: STF
Processo: ADI 4561
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos - CNTM não possui legitimidade ativa, haja vista a inexistência de pertinência temática entre os propósitos da confederação, voltada para a defesa dos interesses da categoria dos trabalhadores metalúrgicos, e o deferimento de benefício de ICMS por norma estadual. Precedentes.



    2. Agravo a que se nega provimento.